Tribunal: STF
Processo: HC 249333
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Lavagem de dinheiro. Organização criminosa. Insuficiência probatória. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Paulo Lopes Borges e Karina Aparecida da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 947.052/SP (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estelionato, por cinco vezes, previsto no art. 171, caput, do Código Penal; lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 e organização criminosa, prevista no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 (evento 9).



    A paciente Karina Aparecida da Silva foi condenada à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 (evento 9).



     



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a insuficiência probatória para a condenação. Aduz que não há elementos indicadores da participação dos pacientes no evento criminal. Aponta que não há provas nos autos indicativas de que a paciente possuía conhecimento das condutas ilícitas praticadas pelo paciente. Aduz que a agravante da calamidade pública não pode ser utilizada como causa de aumento de pena, pois este fato não colaborou ou facilitou a prática criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da execução da pena até o julgamento final da ação revisional e a imediata expedição de alvará de soltura.  



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA 691/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão de indeferimento de pedido liminar em revisão criminal, com base na Súmula 691 do STF. 



    2. O agravante pleiteia a suspensão da execução da pena até o julgamento da revisão criminal, alegando a existência de prova nova e manifesta ilegalidade na condenação. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar a Súmula 691 do STF para conceder habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em revisão criminal, diante de alegada flagrante ilegalidade. 



    III. Razões de decidir 



    4. A Corte possui entendimento pacificado de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 



    5. No caso concreto, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada, a qual se encontra fundamentada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "Não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia."



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo (Súmula 691/STF). Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.



    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto “prima facie, a condenação está fundada em prova coligida aos autos e, em vista das circunstâncias concretas do crime, as penas e o regime prisional foram fundamentadamente estabelecidos. ” (evento 8).



    O ato dito coator, por sua vez, ratificou a decisão do Tribunal de Justiça e ressaltou que os argumentos trazidos não foram suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, pois “esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula n. 691/STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."). No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem (...)” (evento 7).



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente